Tribunal: TJBA
Processo: 0502790-37.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502790-37.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GESSER COUTINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO NOVAES DE ARAUJO

APELADO: GESSER COUTINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO NOVAES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
Apelação Cível. Ação para Concessão de Benefício Acidentário. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.
Cumpre analisar que a
controvérsia estabelecida nos autos versa sobre pedido de concessão de restabelecimento de auxílio-doença, por entender ter sido o mesmo indevidamente suspenso pelo apelado, na medida em que a moléstia que o acomete é irreversível.
Observa-se da análise do conjunto fático probatório que o Autor, ora Apelante, é servente de pedreiro, sendo afastado do labor por conta da fratura da tíbia esquerda há 06 (seis) anos, enquanto executava suas funções habituais, oportunidade na qual passou a receber auxílio-doença acidentário (91), em janeiro de 2013, cadastro nº 6002161787, o qual foi cessado em 02/05/2013, pela autarquia previdenciária. Note-se ter sido restabelecido por determinação do juízo singular, em junho de 2013, mas posteriormente, foi revogada a decisão, diante da prolação da sentença ora vergastada, tendo sido esta fundamentada no laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laboral do segurado.
Impende ressaltar que referido laudo, apresentado pelo Perito do Juízo conclui que o segurado, ora apelante, não está incapacitado para o trabalho que habitualmente exercia
.
Inclusive, em relação às patologias que acometem o autor – ora apelante, o laudo pericial considerou o apelante como efetivamente tratado, de sua enfermidade
.
Vale ressaltar que as provas têm por destinatário o julgador, que deve valorá-las segundo o seu livre convencimento, estabelecendo o art. 463 do CPC não estar o juiz adstrito ao laudo realizado por perito que nomeou, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.
No caso dos autos, submetido o apelante à Perícia Oficial, conclui o Senhor Perito que a doença diagnosticada não causa incapacidade laboral, e encontra-se devidamente tratada. Por sua vez, o apelante não apresentou prova para embasar o direito ao benefício acidentário, haja vista que deixou de juntar qualquer receita médica, laudo, radiografia e relatórios médicos recentes. Ainda, verifica-se que nos autos não há nenhuma informação de necessidade de afastamento do seu trabalho, tendo em vista que o acidente que afastou o apelante ocorreu em 2013, sendo que a moléstia daí decorrente fora efetivamente tratada, não havendo, dessa forma, documento que enseje ao menos presumir que a fratura na tíbia esquerda, bem como a fratura no calcâneo esquerdo, ocasionam, atualmente, incapacidade ou mesmo redução da capacidade laboral
.
Certo que a desconsideração do laudo pericial se justifica somente diante de significativo contexto probatório, constituído por exames seguramente indicativos da inaptidão para o exercício de atividade laborativa,
o que não é o caso dos autos
. A
s provas carreadas aos autos, não colocam em dúvida a conclusão do laudo pericial, não sendo demonstrada qualquer redução da capacidade laboral do apelante, razão pela qual, não faz jus a qualquer dos benefícios requeridos.
No que se refere à devolução de parcelas de benefício previdenciário, pagas em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, p
roposta de revisão do entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, o STJ assim definiu: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.”
, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença hostilizada, neste particular.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0005721-96.2013.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, em que figura, como Apelante,
JOSE NILTON VENTURA DOS ANJOS
,
e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA